Tribunal: STF
Processo: HC 209854
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Habeas Corpus interposto por Fernando Cesar Rezende Bregolato contra julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do RHC 150.222/RS, desproveu agravo regimental em acórdão assim ementado (Vol. 36): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. AUXÍLIO DIRETO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - O Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ 33/2015, formulado com referência à Ação Penal n. 5026212-82.2014.404.7000 e a outros procedimentos conexos em curso na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, objetivou identificar remetentes e destinatários de recursos que transitaram em contas bancárias de Paulo Roberto Costa e de seus genros Humberto Sampaio de Mesquita e Márcio Lewkowicz na Suíça, recursos esses os quais, segundo a hipótese acusatória, seriam oriundos de vantagens ilícitas pagas a Paulo Roberto Costa em razão do cargo de Diretor de Abastecimento da Petrobras. 



    III - O recorrente não demonstra, por argumentos ou pela documentação que instrui o recurso, que a autoridade luxemburguesa, ao deferir o Pedido FTLJ 33/2015, tenha imposto limitações ao emprego das informações obtidas que sejam mais restritas do que aquelas que decorrem dos próprios objetivos mencionados no pedido de cooperação. 



    IV - As condutas criminosas atribuídas ao recorrente na Ação Penal n. 5036531-36.2019.4.04.7000 guardam relação com as infrações penais atribuídas a Paulo Roberto Costa e aos recursos ilícitos que foram movimentados em contas bancárias ligadas a ele e a familiares seus no exterior. 



    V - À luz dos documentos que instruem os autos e nos limites da cognição própria ao habeas corpus, não se identifica ilegalidade no acórdão recorrido, uma vez que as informações obtidas por meio do Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ 33/2015 estão sendo empregadas, ao menos com relação ao presente caso, em conformidade com os objetivos assinalados ao pedido.



    VI - Na cooperação jurídica internacional, na modalidade de auxílio direto ativo, o pedido é encaminhado ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, que o adequará e, se for o caso, recomendará alterações que lhe facilitem o trâmite, para depois encaminhálo à autoridade central do Estado requerido. 



    VII - A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto 5.687/06), em seu art. 46, e a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Decreto 5.015/04), em seu art. 18, das quais o Brasil e Luxemburgo são signatários, preveem que será prestada a mais ampla assistência judicial recíproca, o que inclui, conforme a interpretação que se lhe tem conferido, o auxílio direto, inclusive para medidas de quebra de sigilo financeiro. 



    VIII - O acórdão recorrido assinalou expressamente que a decisão que deferiu a quebra de sigilo das contas bancárias no exterior, ainda que proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR em momento posterior ao pedido de cooperação formulado pelo Ministério Público Federal, foi encaminhada em conjunto com este pedido a Luxemburgo pelo DRCI (Ofício 1194/2015/ACRIM/SCI/PGR), o que afasta o risco de violação a direitos subjetivos do recorrente, porquanto o seu sigilo bancário foi afastado pela autoridade luxemburguesa com base também na decisão proferida pela autoridade jurisdicional brasileira. 



    IX - Inexiste dúvida a respeito da cronologia do Pedido de Assistência FTLJ 33/2015, uma vez que a documentação acostada nos autos evidencia todo o trâmite processual adotado no Brasil e em Luxemburgo. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Sustentam os impetrantes a ilicitude das provas acauteladas no Procedimento n. 5009225-34.2015.4.04.7000, que instruem a Ação Penal n. 5036531-36.2019.4.04.7000, na qual o paciente é processado pelo delito de lavagem de capital. Elucidam que o acervo, contendo documentos de contas bancárias mantidas em Luxemburgo, especialmente da offshore nº 967067, pertencente à Seaview Shipbroking, foi obtido mediante pedido de cooperação internacional. 



    Asseveram que o emprego das provas obtidas em Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ n. 33/2015 para subsidiar denúncia oferecida em face do paciente na aludida ação penal representa afronta ao princípio da especialidade, pois “o pedido de cooperação solicitado pelo Ministério Público Federal dizia respeito a investigação totalmente distinta, sem menção alguma ao Paciente, referente a procedimentos que sequer se encontravam vinculados no sistema Eproc aos autos da ação penal de origem”, tendo sido vedada, ademais, a sua “utilização em procedimentos diversos sem a expressa e particular permissão”. 



    Ressaltam que “as Convenções de Palermo (Decreto n° 5.015/04) e de Mérida (Decreto n° 5.687/06) são expressas ao afirmar que a utilização da prova fornecida em sede de cooperação jurídica internacional é restrita e depende da autorização expressa da autoridade estrangeira”.



    Sumariam, nesse contexto: 



    “Assim, inquestionável que os documentos carreados aos autos, advindos da cooperação jurídica internacional com Luxemburgo, constituem prova ilícita, por violação aos art. 18, item 19, da Convenção de Palermo (Decreto n° 5.015/04) e art. 46, item 19, da Convenção de Mérida (Decreto n° 5.687/04). 



    Tais dispositivos expressam, em verdade, o princípio da especialidade, o qual impede que uma prova obtida para apuração de um crime em sede de cooperação jurídica internacional seja utilizada em processo distinto e com objeto de apuração diferente (...)



    Assim, resta claro que os documentos obtidos por meio da assistência mútua entre Brasil e Luxemburgo somente poderiam ter sido utilizados nos autos e procedimentos a que faz referência, exceto se houvesse prévia autorização da autoridade alienígena, o que não ocorreu no presente caso”. 



    Salientam, de outro turno, a violação da cadeia de custódia em relação ao procedimento e ao resultado da cooperação jurídica entre Brasil/Luxemburgo, “ante a evidente falta de controle sobre os elementos de prova advindos por meio de cooperação jurídica internacional”. 



    Apontam, dentre os equívocos justificadores do desrespeito à cadeia de custódia no caso concreto, o “fato de a Força-tarefa do Ministério Público Federal ter apresentado ‘em primeira mão’ – quase 2 (dois) anos após o oferecimento da denúncia – (i) o pedido ativo FTLJ n° 33/2015 assinado (doc. 29), mas novamente sem qualquer marca de protocolo, documento esse que não se encontrava encartado nos autos do processo n° 5009225-34.2015.404.7000, cujo acesso foi concedido à defesa somente em 06.04.21 (doc. 30), (ii) bem como a resposta da autoridade luxemburguesa em inglês recebida no ano de 2015, uma vez que aquele órgão havia ‘esquecido’ (cf. docs. 14 e 15)”.



    Explicitam, ainda, que “não prospera a afirmação de que a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a quebra de sigilo foi encaminhada a Luxemburgo em conjunto com o Pedido Ativo de Assistência Mútua”, pois o “DRCI, no ofício nº 2130/2015 (cf. doc. 33), informa tão somente o encaminhamento do “pedido de assistência mútua em matéria penal” às autoridades luxemburguesas, não mencionando a decisão do Juízo, sendo certo que o ofício nº 1194/2015, a qual o acórdão atacado faz referência (cf. doc. 01), sequer foi fornecido à defesa”. 



    Com essas considerações, a defesa técnica requer “a concessão da ordem para, no tocante ao Paciente, reconhecer a ilicitude da utilização das provas provenientes da medida cautelar n° 5009225-34.2015.4.04.7000, quais sejam, documentos referentes às contas bancárias mantidas em Luxemburgo, em especial da conta n° 967067, de propriedade da Seaview Shipbroking e das provas derivadas: i) por violação ao princípio da especialidade (arts. 18, item 19, da Convenção de Palermo, Decreto n° 5.015/04 e 46, item 19, da Convenção de Mérida, Decreto n° 5.687/04 e ao art. 4º, III e V, da CRFB), bem como; (ii) pela violação à cadeia de custódia da prova (art. 158-A, do CPP), com o seu consequente desentranhamento nos termos do art. 5º, LVI, da CRFB e art. 157, caput, do Código Penal”.



    Informações prestadas pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba e pelo Superior Tribunal de Justiça (e.Docs. 42 e 44).



    Instada, a Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem (e.Doc. 45).



    Na sequência, os impetrantes apresentam derradeira manifestação (e.Doc. 47). 



    É o relatório. Decido.



    2. Principio pontuando que o caráter substitutivo de recurso extraordinário, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não atua como impedimento à apreciação do habeas corpus. Nesse idêntico sentido: HC 133743, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018 e HC 138507, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017.



    Passo, portanto, ao exame da impetração. 



    3. O cerne da controvérsia consiste em saber se os elementos de prova colhidos em sede de cooperação jurídica internacional foram licitamente empregados pelo Ministério Público Federal para subsidiar a acusação formalizada em face do paciente na AP nº 5036531- 36.2019.4.04.7000/PR, na qual se lhe imputa a prática do delito de lavagem de capital.



    Para a defesa, os elementos padecem de ilicitude por ofensa ao princípio da especialidade e por violação à cadeia de custódia das provas, à míngua de autorização específica emitida pela Autoridade Central Estrangeira de Luxemburgo para utilização do material às apurações em concreto, bem assim pela juntada do Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ 33/2015 sem as provas de autenticidade. 



    Ao denegar a pretensão defensiva de reconhecimento da ilicitude dos elementos de prova provenientes do Processo Cautelar nº 5009225-34.2015.4.04.7000, obtidos mediante cooperação jurídica internacional, especificamente os documentos relativos à conta offshore n. 967067, de propriedade da Seaview Shipbroking, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR assim deliberou (e.Doc. 21): 



    “Inicialmente, resta superada a alegação de que o formulário de Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ é posterior à resposta do DRCI, vez que o MPF apresentou o documento correto no evento 419 (Anexo2) com a minuta do Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ 33/2015 devidamente assinada e firmada em 27/02/2015. 



    A sequência dos documentos está demonstrada pelo MPF, tendo a Força Tarefa da Lavajato elaborado o pedido de auxílio internacional em 27/02/2015 (evento 419, Anexo2), que foi encaminhado pela Secretaria de Cooperação Internacional do MPF em 11/03/2015 (evento 157, Anexo3). 



    A diligência buscada pelo Ministério Público Federal junto às autoridades estrangeiras encontra-se no âmbito do exercício de suas atribuições (art. 8º da LC nº 75/93, c/c art. 129 da CF), não havendo a necessidade de autorização prévia do judiciário brasileiro, vez que a autoridade estrangeira não está vinculada ao decidido pela justiça brasileira. 



    O pedido de autorização judicial formulado pelo MPF nos autos 50092253420154047000 tratou-se de mera cautela que serviu para dar robustez ao pedido de quebra formulado pelo MPF a autoridade estrangeira. 



    A inclusão de decisão de autoridade judiciária brasileira no pedido de quebra destinado à autoridade estrangeira serve como complemento, para demonstrar à autoridade a que destinado o pedido que a investigação está amparada pelo judiciário local, avalizando o pedido da autoridade investigativa bem como complementando as informações da autoridade investigativa acerca do objeto das investigações. 



    No presente caso, concomitantemente ao pedido formulado pelo MPF de cooperação internacional, no âmbito de suas atribuições, pediu a quebra das contas no exterior para este juízo, tendo o pedido sido analisado em 09/03/2015 e incluído em seguida em respectivos pedidos de assistência internacional, conforme comprova o ofício 1539/2015, encaminhado em 12/03/2015 pela FTLJ para o Secretário de Cooperação Jurídica internacional (evento 157, Anexo4) e Ofício 1195/2015, de 07/04/2015 (evento 157, Anexo 06). 



    A decisão judicial, inclusive, foi encaminhada à Luxemburgo junto com o pedido de assistência, conforme é verificado do Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ 33/2015, juntado na íntegra no evento 419, anexo3/anexo15. 



    Assim, não há qualquer dúvida em respeito à cadeia de custódia ou quanto à cronologia em sua obtenção. 



    Também a alegação de ilicitude de prova em decorrência de afronta ao princípio da especialidade não prospera. 



    Ao compartilhar provas a autoridade de Luxemburgo restringiu seu uso nos seguintes termos: 



    ‘Please note that the information provided and the documents seized in the course of the execution of said letter rogatory may not be used either in another investigation or as evidence in another jurisdictional or administrative proceeding as the investigation or proceeding for which the assistance of the Luxembourg authorities has initially been granted. (evento 419, ANEXO3, fl. 5)’ 



    O DRCI esclareceu devidamente o limite do uso da prova condicionado pela autoridade estrangeira. 



    Por fim, conforma alertado pela Autoridade Central de Luxemburgo, ressaltamos que é de extrema importância que os documentos ora restituídos pelas autoridades de Luxemburgo não sejam usados para instruir processos ou inquéritos não mencionados no pedido, de cooperação jurídica internacional, sem prévia autorização da Autoridade Central daquele país. (evento 419, ANEXO3, fl. 3) 



    A Defesa pugna que a prova poderia ser utilizada somente para o caso da Ação Penal nº 5026212-82.2014.404.7000 ou casos ligados às empreiteiras que compunham o cartel que lesou a Petrobras. 



    Leitura atenta do Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ 33/2015 demonstra que o objeto do pedido de cooperação era identificar os remetentes e destinatários de valores das contas de Paulo Roberto Costa e seus familiares na Suíça, vez que todos os valores que transitaram por referidas contas, segundo o próprio Paulo Roberto Costa eram decorrentes de propinas pagas em razão do exercício da função de PAULO ROBERTO quando ocupava o cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS. 



    Destaco trechos do pedido que tornam mais cristalino o entendimento para as partes. 



    Este é um pedido de cooperação judiciária brasileiro ativo que tem dois objetivos. O primeiro objetivo é identificar remetentes e destinatários de valores que transitaram por contas de PAULO ROBERTO COSTA e seus genros HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA e MÁRCIO LEWKOWICZ na Suíça, os quais constituem propinas pagas em razão do exercício da função de PAULO ROBERTO quando ocupava o cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS. A propina é proveniente de crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, formação de cartel e lavagem de dinheiro. O segundo objetivo é obter o bloqueio e repatriamento dos valores existentes nas contas identificadas pelas autoridades estrangeiras cujo auxílio agora se requer. (evento 419, Anexo3, fls. 09/10) 



    (...) 



    O Ministério Público Federal recebeu da Suíça extratos bancários de contas em que PAULO ROBERTO COSTA mantinha, diretamente ou por meio de parentes, como HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA e MÁRCIO LEWKOWICZ, aproximadamente USD 26 milhões. Todo o dinheiro de PAULO ROBERTO COSTA na Suíça, como ele confessou, era produto e proveito dos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. 



    A partir da resposta das autoridades suíças, foi possível identificar a origem e o destino de valores movimentados nas contas controladas por PAULO ROBERTO COSTA e seus parentes. Parte desses valores veio ou foi para outras contas do país a quem está sendo dirigido este pedido de cooperação internacional, conforme relação anexa (ANEXO 1). 



    Cabe salientar que PAULO ROBERTO COSTA confessou em seu interrogatório judicial que os valores mantidos nessas contas são ilícitos, provenientes dos crimes mencionados. Seus genros também reconheceram isso em acordos de colaboração com o Ministério Público Federal, sendo que eles foram formalmente acusados por por impedirem e embaraçarem a investigação de crimes praticados por organização criminosa, inclusive as infrações penais de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a organização integrada por PAULO ROBERTO. Ademais, os genros de PAULO ROBERTO também figuram como investigados nos delitos de participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. 



    Assim, diante de tudo isso, há evidências bastante fortes que indicam que todos os valores que foram movimentados entre essas contas indicadas no ANEXO 1 e as contas de PAULO ROBERTO COSTA e seus genros são ilícitos, o que levanta suspeitas consistentes de que as contas do ANEXO 1 foram e estão sendo usadas para a prática de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. (evento 419, Anexo3, fls. 11/12). 



    Oportuno indicar, ainda, que a decisão proferida no evento 9 dos autos 5009225-34.2015.404.7000 integrou o pedido de assistência internacional, (evento 419, Anexo4, fls. 09/23), sendo certo que nela, também resta reforçado que o pedido de quebra visava investigar os casos de corrupção que participou Paulo Roberto Costa e que resultaram em movimentações em suas contas na Suíça, dela constando expressamente "defiro o requerido para decretar a quebra do sigilo bancário sobre as transações acima e sobre as contas originárias dos créditos e as contas destinatárias dos débitos." (destaquei). 



    Em referida decisão é explicitado que os dados solicitados à Luxembrugo visavam a investigação de corrupção envolvendo também: 



    24 - créditos de USD 309.427,17 entre 25/06/2012 a 14/01/2014 na conta Ost Invest & Finance Inc, no Banco Lombard Odier, na Suiça provenientes de GB MARITIME LTD – UBS LUXEMBOURG SA – nº LU560709672151000USD, em Luxemburgo; 



    25 - créditos de USD 17.780,60 e 19.373,12 em 30/08/2013 e 12/09/2013, na conta Ost Invest & Finance Inc, no SEAVIEW SHIPBROKING LTD - UBS LUXEMBOURG SA – nº LU170709670671000USD, em Luxemburgo;(evento 419, Anexo3, fls. 23). 



    É evidente que o limite do uso da prova fornecida pelas autoridades de Luxemburgo era a investigação dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa praticados por Paulo Roberto Costa e associados, consumados também pelas movimentações indicadas no pedido, entre elas as acima destacadas, ou, conforme constou expressamente, identificar remetentes e destinatários das contas. 



    A presente Ação Penal trata exatamente de uma parcela da investigação dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados por Paulo Roberto Costa em detrimento da Petrobras, dentro do âmbito do esquema investigado na Lavajato. 



    PAULO ROBERTO COSTA apenas não foi denunciado em razão de já ter sido atingido o limite de pena previsto em seu acordo de colaboração, como destacado na decisão que recebeu a denúncia (evento 5, nº 5). 



    Resta claro, assim, que a utilização da prova obtida em Luxemburgo é lícita para utilização no presente feito, respeitando o princípio da especialidade”. 



    Essa compreensão foi chancelada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e.Doc. 22):



    “(...)



    2.1. Em primeiro lugar, é importante ter presente que a cooperação jurídica internacional que ora se discute inexige autorização judicial. Destaca-se, no caso, o auxílio direto para obtenção da prova: 



    (...)



    Compete à Autoridade Central expedir, a pedido do titular da ação penal, o pedido de cooperação jurídica internacional. No caso do Brasil, refira-se a competência do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. 



    (...)



    Em segundo, como bem apontado pelo Parquet no evento 418 da ação penal, "a Defesa observou corretamente que este órgão ministerial, por engano, juntou aos autos, no evento 157, ANEXO2, arquivo "pdf" do formulário do Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ 33/2015 sem assinatura e com data posterior outros documentos que o seguiram no procedimento de cooperação jurídica internacional". E complementou: "junta-se, assim, nesta oportunidade, a cópia assinada do formulário do Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ 33/2015, na qual consta a data de 27 de fevereiro de 2015". Dessa sorte, não há falar em violação da cadeia de custódia ou vício na obtenção da prova internacional. Houve sim, como admitido, mero equívoco na juntada de documento inadequado, questão que resta satisfatoriamente esclarecida. É fato que o acolhimento ou não do pedido de cooperação compete exclusivamente à autoridade estrangeira, caso entenda, que o pedido não está formalmente adequado ou que, de acordo com o seu regramento interno, não encontre amparo legal. Segundo o art. 46, parágrafo 21 do Decreto n.º 5.687/2005 (Convenção de Mérida), a assistência recíproca poderá ser negada: 



    (...)



    Ademais, "toda negação de assistência judicial recíproca deverá fundamentar-se devidamente". Não há nos autos qualquer negativa de cooperação documentada, não sendo a jurisdição brasileira a adequada para sindicar a compreensão registrada pela autoridade central estrangeira, que assentiu com o pedido encaminhado pela autoridade central brasileira. 



    Nessa linha, para além dos esclarecimentos prestados pelo Ministério Público Federal, não tem relevância para o auxílio direto o fato de a decisão - que sequer seria necessária - ter sido proferida posteriormente ao envio. Não é ela, pois, representativa da cooperação, exceto se o país requerido assim exigisse.



    (...)



    2.2. Em outro ponto, sustenta a defesa que a prova obtida é ilícita, porquanto violaria o princípio da especialidade, já que utilizada em procedimento diverso daquela indicado no acordo de cooperação mútua em matéria penal. Argumenta, em apertada síntese, que a prova obtida no exterior apenas poderia ser aproveitada no processo n.º 5026212- 82.2014.4.04.7000. 



    Ao rejeitar o pedido defensivo, assim anotou a autoridade apontada como coatora, decidindo pela licitude das provas acostadas nos eventos 4 e 157 desta ação penal: 



    (...)



    Examinando a decisão de primeiro grau, o material que instrui a ação penal de origem e demais processos correlatos, não vejo razões para acolher o pedido de nulidade da prova, porque entendo inexistir violação à reserva de especialidade. 



    Em tema de acordo de cooperação internacional a regra é a ampla utilização da prova, sendo que qualquer restrição deve ser expressamente formulada pelo Estado requerido. Devido ao princípio da especialidade, as provas obtidas por meio de cooperação jurídica internacional somente poderão ser utilizadas no procedimento que ensejou o pedido. 



    Não prospera a afirmação defensiva. 



    O Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ 33/2015, foi expresso no tocante à autorização para o uso da prova em investigação corrente que apurava a prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, que teriam sido praticados por PAULO ROBERTO COSTA e associados. 



    Segundo consta, os crimes estariam relacionados às movimentações bancárias indicadas no pedido, dentre elas as das contas OST INVEST & FINANCE INC, nos BANCOS LOMBARD ODIER, na Suíça, provenientes de GB MARITIME LTD, e no SEAVIEW SHIPBROKING LTD - UBS LUXEMBOURG SA. Materialmente, o auxílio internacional teve por objeto: 



    ‘6) Sumário: Este é um pedido de cooperação judiciária brasileiro ativo que tem dois objetivos. O primeiro objetivo é identificar remetentes e destinatários de valores que transitaram por contas de PAULO ROBERTO COSTA e seus genros HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA e MARCIO LEWKOWICZ na Suíça, os quais constituem propinas pagas em razão do exercício da função de PAULO ROBERTO quando ocupava o cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS. A propina é proveniente de crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, formação de cartel e lavagem de dinheiro. O segundo objetivo é obter o bloqueio e repatriamento dos valores existentes nas contas identificadas pelas autoridades estrangeiras cujo auxílio agora se requer’. (...) 



    Ora, como se observa, o pedido de cooperação, embora tenha sido formulado no bojo de um processo específico, teve um escopo bem mais amplo do que a mera investigação e produção de provas em desfavor de PAULO ROBERTO COSTA e seus familiares. Relacionado ao pedido, tem-se o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e ou Telefônico n.º 5009225- 34.2015.4.04.7000. 



    Ao contrário disso, o Ministério Público Federal é inquestionável ao indicar a necessidade de identificarem-se todos os remetentes e destinatários de valores que transitaram por contas de PAULO ROBERTO COSTA e seus genros HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA e MARCIO LEWKOWICZ. 



    Por certo, as dimensões da denominada "Operação Lava-Jato" levaram o titular da ação penal a recorrer ao desmembramento de processos, o que, no entendimento deste Tribunal, não viola o princípio da indivisibilidade da ação penal. 



    (...)



    Importa dizer sim, que os fatos são conexos e quebra de sigilo bancário no exterior resultou na identificação de participação do paciente nos fatos criminosos relacionados e coordenados por PAULO ROBERTO COSTA, contexto que deu ensejo ao pedido de auxílio à Procuradoria Geral do Grão Ducado de Luxemburgo. 



    É de menção obrigatória, a nota introdutória contida na inicial acusatória da Ação Penal n.º 5036531-36.2019.4.04.7000: 



    Esta denúncia decorre da continuidade da investigação que visou apurar diversas estruturas paralelas ao mercado de câmbio, abrangendo um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional e transnacional. 



    A investigação inicialmente apurou a conduta do “doleiro” CARLOS HABIB CHATER e pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas, ligadas a um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-deputado federal JOSÉ MOHAMED JANENE e as empresas CSA Project Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda., sediada em Londrina/PR. Essa primeira apuração resultou na ação penal nº 5047229-77.2014.404.7000, em trâmite perante esse i. Juízo. 



    A partir de monitoramento de comunicações telefônicas, descobriu-se que HABIB mantinha intenso contato com ALBERTO YOUSSEF para consecução de seus propósitos criminosos. Com a investigação de ALBERTO YOUSSEF (núcleo BIDONE), evidenciou-se uma organização criminosa voltada para a prática de delitos contra a administração pública no seio da PETROBRAS. Em razão disso, foi proposta a ação penal nº 5026212.82.2014.404.7000, que tratou da lavagem de dinheiro dos recursos desviados da REFINARIA ABREU E LIMA pela empresa CAMARGO CORREA, na qual imputou-se a PAULO ROBERTO COSTA, ex-diretor de abastecimento da PETROBRAS, a prática de lavagem de dinheiro oriundo de crimes contra a Administração Pública e participação na organização criminosa liderada pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF. GRIFEI 



    Na ação penal de origem, FERNANDO BREGOLATO foi denunciado pelo crime de lavagem de dinheiro, pois, como doleiro, mantinha pelo menos cinco contas bancárias no exterior em nome de offshores para a realização de transações ilícitas. Em complemento: 



    Construído o relacionamento com o doleiro FERNANDO BREGOLATO, NEY SUASSUNA, HENRY HOYER e JOÃO HENRIQUE solicitaram a GEORGIOS KOTRONAKIS que parte dos valores ilícitos que lhes cabiam, provenientes dos crimes de corrupção praticados para viabilizar o afretamento de navios de armadores gregos pela PETROBRAS, fossem repassados para as contas de FERNANDO BREGOLATO, que então se encarregaria de disponibilizar as quantias para NEY SUASSUNA, HENRY HOYER e JOÃO HENRIQUE.



    Assim é que, entre 19/01/2010 e 22/07/2014, foram realizados 14 repasses de valores ilícitos das contas mantidas pelo núcleo operacional da organização criminosa em nome das offshores AQUAZURE MARITIME (conta mantida na Grécia) e SEAVIEW SHIPBROKING (contas mantidas em Luxemburgo e na Suíça) e em nome de GEORGIOS KOTRONAKIS (conta mantida na Suíça) para as contas que FERNANDO BREGOLATO mantinha no exterior em nome das offhores STRATHFORD INC901 e SINOLAT SA, num total de US$ 519.417,009: 



    Observe-se que diversas dessas transferências para a STRATHFORD INC e a SINOLAT SA ocorreram nas mesmas datas em que o núcleo operacional da organização criminosa realizou outros repasses de valores ilícitos para NEY SUASSUNA, HENRY HOYER e JOÃO HENRIQUE (por meio de conta em nome de HENRY HOYER DE CARVALHO) e para GEORGIOS KOTRONAKIS e repasses de propina para PAULO ROBERTO COSTA (por meio da conta da offshore OST INVEST AND FINANCE INC) e DALMO MONTEIRO SILVA (por meio da conta da of shore BUSINESS ARCH LIMITED), o que reforça a evidência de que se trata de repasses feitos num mesmo contexto criminoso:



    ...



    A ligação desses repasses com o esquema criminoso ora denunciado pode ser facilmente verificada no invoice emitido contra a AQUAZURE MARITIME que embasou a transferência de US$ 21.590,00 da conta da SEAVIEW SHIPBROKING para a conta da STRATHFORD INC, de FERNANDO BREGOLATO. No documento em questão consta expressamente que o repasse se refere ao rateio dos valores ilícitos decorrentes do afretamento do navio OKLAHOMA, do armador gre